Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CARTÃO VALE TRANSPORTE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUPOSTO USO IRREGULAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DESBLOQUEIO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
2. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, considerando as especificidades do caso, observando-se que o agravante é pessoa portadora de deficiência mental congênita e não tem total autonomia para a prática de atividades do dia a dia, o passe livre deve ser concedido como forma de dar eficácia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, que envolve o direito de se deslocar, e como forma de assegurar-lhe a especial proteção prevista por lei. Ademais, a manutenção da suspensão do cartão pela Administração Pública tem o condão de gerar grave prejuízo ao agravante, pois, sem o cartão, não dispõe de recursos para deslocar-se sem comprometer a sua sobrevivência, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.